Tribunal: TJMT
Processo: 8012017-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012017-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM - CNPJ: 36.893.634/0001-68 (RECORRENTE), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (RECORRIDO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 8012017-82.2019.8.11.0001 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE:

KARINE GOMES RIBEIRO.

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente a impugnação adequando os cálculos conforme valores devidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente, declarando como valor do crédito exequendo remanescente a importância de R$1.262,24 (mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte recorrida, implicando em garantia inferior ao necessário para a satisfação do crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de ausência de abatimento de valores pagos no curso da demanda, todavia, tais valores foram devidamente abatidos, como muito bem anotado na r. sentença,
in verbis:

“Em análise dos autos, nota-se que apenas a parte devedora apresenta cálculo do valor devido, com o abatimento dos depósitos realizados nos autos, e que a parte devedora, embora tenha manifestado sobre os embargos à execução, não apresentou cálculo detalhado que demonstre a atualização do valor condenatório.

Assim, analisando o cálculo apresentado pela parte devedora (ID 76669783), verifica-se que nele constou o valor inicial pleiteado pela parte credora, o qual foi atualizado até a data de cada pagamento realizado nos autos, razão pela qual, abatidos os depósitos efetuados, tem-se um saldo remanescente no valor de R$4.907,24.

Desse montante, foi realizada penhora via SISBAJUD no valor de R$3.645,00, ficando, assim, um saldo remanescente no valor de R$1.262,24.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022